Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. ANÁLISE DE MÍDIAS DE ÁUDIO E VÍDEO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SANADA OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e manteve condenação pelos crimes dos arts. 129, §§ 7o e 9o, e 147 do Código Penal, na forma da Lei no 14.344/2022, e reduziu o valor da indenização mínima por danos morais.
2. Pedido principal de integração do julgado, por alegada omissão quanto ao exame da tese defensiva de ausência de promessa de mal injusto e grave, diante do conteúdo de mídias de gravação juntadas aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão sanável, nos termos do art. 619 do CPP, quanto à análise específica das mídias de áudio e vídeo relacionadas ao crime de ameaça e, em caso positivo, se o conjunto probatório demonstra o dolo do réu em intimidar a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
5. Constatada a ausência de análise específica das mídias de gravação sobre a alegação defensiva de inexistência de ameaça, impõe-se a integração do acórdão para enfrentamento do ponto.
6. As mídias de áudio e vídeo, isoladamente, podem ser insuficientes para comprovar a ameaça, mas a condenação não se fundamenta apenas nesses registros, o dolo se verifica pelo conjunto probatório, quando amparado por prova oral consistente.
7. O dolo de intimidar resulta do conjunto probatório, com suporte nas declarações da vítima e nos demais depoimentos colhidos, sob o crivo do contraditório, considerados suficientes para a comprovação do crime de ameaça.
8. O saneamento da omissão quanto a valoração da prova do crime de ameaça no acórdão não implica efeitos infringentes quando não altera o mérito da condenação nem o quantum da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.